Tribunal: TJDFT
Processo: 0707988-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707988-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MICHELLE MAIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA DECISÃO MICHELLE MAIA DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 115991830 dos autos originários, proc. n° 0701122-51.2022.8.07.0006) proferida na ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais movida em desfavor de G. A. S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA. e outros, no seguinte teor: “Recebo a emenda. Cuida-se de pedido liminar em ação proposta por MICHELLE MAIA DE OLIVEIRA em desfavor de G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA. Em apertada síntese, o autor alega ter celebrado “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TERCEIRIZAÇÃO DE TRADER DE CRIPTOATIVOS” (ID 114541998) com a requerida G.A.S. Consultoria e Tecnologia LTDA., e que tão acordo previa rendimento mensal de 10%. Relata que fez aportes substanciais, mas que percebeu tratar-se de um golpe. Explica o liame intersubjetivo existente entre as empresas requeridas e os sócios, explanando sobre a necessidade de aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. Requer, liminarmente, a desconsideração da personalidade jurídica da primeira requerida e o arresto nas contas bancárias dos réus no importe de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais) para a garantia do resultado útil deste processo. Tornaram conclusos. Recebo as emendas apresentadas. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outros termos, a tutela provisória de urgência é instituto que viabiliza ao Poder Judiciário dar efetividade, de modo célere e eficaz, à proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão subordinada a elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo demonstrados nos autos, bem como à reversibilidade dos efeitos da decisão. A medida é cautelar e merece ser deferida. Nos termos requeridos pela autora, a concessão liminar se mostra em consonância com o ordenamento jurídico porquanto há verossimilhança quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos, bem como patente o prejuízo ante a iminência de um default. O relato trazido, esclarecido a contento na emenda, encontra aderência com outras causas que tramitam neste juízo. Sem menos, em consulta pública no sítio eletrônico deste tribunal, é possível confirmar a informação de que existe grande quantidade de processos em desfavor das empresas requeridas. É de se reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois existe superposição das partes aos termos das disposições dos art. 1o e 2o do mencionado livro de proteção. Nesta senda, sem adentrar o mérito do processo per se, é razoável e jurídico, a esta altura do processo assegurar a redução dos danos ao consumidor, especialmente quando existem elementos que apontem à possibilidade fraude. Destaco ainda que a medida é perfeitamente reversível, pois se trata de medida assecuratória, não constritiva. Sobre a desconsideração da personalidade jurídica em sede antecipatória, a discussão cinge-se sobre a possibilidade ou não da aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica a este caso concreto. Destaco que não há impedimento para o deferimento da medida, mesmo que em sede liminar – especialmente porque a questão agitada circunda a proteção consumerista em um contexto de potencial fraude. A demanda deve analisada à luz dos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor – como delineado supra, as partes configuram o que descrevem os art. 2o e 3o da Lei 8.078/90. Por esta lógica, é aplicável a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que, no ordenamento jurídico nacional, resta cristalizada no art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor – aplicável às partes como se depreende da argumentação supra. Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Esse entendimento é amplamente encampado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, haja visto publicação na revista digital “CDC na visão do TJDFT”, onde se lê: Adotada pelo CDC, a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica é uma teoria ampla, mais benéfica ao consumidor, pois não exige prova da fraude ou do abuso de direito. Nem é necessária a prova da confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e física. Basta, nesse sentido, que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS DE FRAUDE. INEXIGÍVEL. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor adotam teorias distintas para justificar a desconsideração da personalidade jurídica. Enquanto o primeiro acolheu a teoria maior, exigindo a demonstração de abuso ou fraude como pressuposto para sua decretação (CC art. 50), o CDC perfilha a teoria menor, a qual admite a responsabilização dos sócios quando a personalidade da sociedade empresária configurar impeditivo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor (CDC art. 28, § 5o). 2. Na hipótese, tratando-se de relação de consumo, comprova-se a realização de diligências infrutíferas no sentido de encontrar bens passíveis de penhora, sendo suficiente para decretar a perda episódica da personalidade jurídica do fornecedor. 3. Somando-se a ausência de patrimônio, têm-se fortes indícios da prática de atos fraudulentos, uma vez que a executada não foi encontrada nos diversos endereços indicados nos sistemas de pesquisa, constando nos registros da Receita Federal como inapta. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.950088, 20150020332364AGI, Relatora: MARIA IVATÔNIA 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJE: 29/06/2016. Pág.: 213/221. Disponível em &lt;https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/cdc-na-visao-do-tjdft-1/desconsideracao-da-personalidade-juridica/teoria-menor-da-desconsideracao-da-personalidade-juridica&gt;. Acesso dia 01 de março de 2021. Acrescento também: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DEINSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE PERSONALIDADEJURÍDICA. GRUPO ECONOMICO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. DECISÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 5. O artigo 50, do Código Civil preconiza a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica em casos de abuso por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O artigo 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor autoriza a desconsideração da personalidade empresarial, na hipótese de ato ilícito, violação dos estatutos da empresa, falência, insolvência ou encerramento das atividades provocadas por má administração. 6. O parágrafo 5o do citado artigo preconiza que, em caso de prejuízo causado ao consumidor, sempre será possível a desconsideração da personalidade jurídica para ressarcir o dano. O dispositivo alberga a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que pressupõe o simples inadimplemento do devedor para a sua aplicação, não havendo que se perquirir acerca da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial ou as demais hipóteses enumerativas constantes do caput do art. 28do CDC. [...]. (Acórdão 1295836,07009913120208079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira TurmaRecursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.:Sem Página Cadastrada.) Em tempo, destaco que foi feita prova dos depósitos aos IDs 114542010 e 114542011. Forte em tais razões e no poder geral de cautela, DEFIRO o pedido liminar formulado ao ID 115020026 para desconsiderar a personalidade jurídica das empresas requerida – relativamente aos sócios Glaidson e Mirelis – e, em seguida, determinar o arresto nas contas dos requeridos, empresas e pessoas físicas, até o limite de R$28.000,00 (vinte oito mil reais). Relativamente ao pedido de arresto em valor retido pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, entendo que o montante lá aprisionado tem destinação própria, cujos membros ainda não se encontram sob o espectro de análise deste juízo, de modo que a ingerência de uma decisão nos termos que pretende o requerente pode, para além de tumultuar os procedimentos daquela jurisdição, distorcer eventual liquidação que geralmente segue feitos como daquela natureza, pelo que o indeferimento é medida que se impõe. De mais a mais, a inicial preenche seus requisitos mínimos e não é o caso de indeferimento liminar. Deixo de designar audiência de conciliação porquanto, em outras causas desta natureza, o ato mostra-se pouco profícuo e finda configurando-se protelatório. Não se fala em prejuízo visto que a conciliação pode ser alcançada a qualquer altura do processo. Citem-se e intimem-se os réus desta decisão bem como para que apresentem contestação. O prazo é de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se.” A agravante-autora argumenta que foi vítima de golpe de pirâmide financeira, tendo aportado R$ 28.000.00 na empresa agravada. Assevera que há bloqueios na ação penal que tramita na Justiça Federal do RJ, devendo ser deferido o pedido de arresto no rosto daqueles autos, a fim de resguardar uma possível devolução dos valores. Assevera que, quanto maior a demora para que seja oficiado ao Juízo da Vara Federal Criminal, maior será o prejuízo da agravante-autora, porquanto os arrestos respeitarão a fila de chegada, e, sendo os bens bloqueados limitados, possível que não sejam suficientes para cobrir as dívidas pleiteadas contra os agravados-réus. Requer “a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, com o escopo de determinar o imediato arresto no rosto dos autos no 5091826-18.2021.4.02.5101, que correm junto ao Juízo da 3a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro – RJ, no limite do crédito ora pleiteado (R$ 28.000,00), determinando, ainda, que o Juízo a quo proceda às comunicações necessárias.” (id. 33531226). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de arresto no rosto dos autos da ação que tramita no Juízo da 3a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. Preparo (id. 33531229, pág. 1). É o relatório. Decido. Embora a agravante-autora tenha requerido a concessão de efeito suspensivo, na verdade, o que busca é a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o arresto no rosto dos autos da ação criminal que tramita na Justiça Federal do RJ. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O pedido de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos verifica-se que foi deferido o pedido liminar para desconsiderar a personalidade jurídica das empresas requeridas e foi determinado o arresto nas contas-correntes dos requeridos e empresas, até o limite do valor do contrato. Assim, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal, porquanto ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os valores bloqueados pela Justiça Federal do Rio de Janeiro possivelmente serão utilizados para o ressarcimento dos consumidores lesados pelas empresas, e o deferimento do pedido de arresto no rosto dos autos não tem o condão de garantir o imediato ressarcimento da agravante-autora, o que afasta a alegada urgência da medida. Além disso, também não é patente a probabilidade do direito de penhora no rosto dos autos, uma vez que nem sequer foi reconhecida nos autos de origem, por meio de sentença de mérito, a existência de crédito da agravante em face dos agravados, tampouco fico demonstrada a impossibilidade do cumprimento dos arrestos já deferidos. Nesses termos, não está evidenciada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-réus para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de março de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora